Tribunal: TJMT
Processo: 0001160-69.2016.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0001160-69.2016.8.11.0082

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Ambiental]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AMAURY TEIXEIRA CUSTODIO - CPF: 454.271.439-04 (AGRAVANTE), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), MAURICIO BARRIOS JUNIOR - CPF: 006.036.735-03 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Amaury Teixeira Custodio, contra a decisão proferida, que rejeitou, monocraticamente, o Recurso de Embargos de Declaração, interposto pelo Agravante.

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, uma vez que não poderia ter sido emitida decisão monocrática visto que “as matérias aviadas no aludido recurso não constituem questões que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já tenha formado entendimento dominante.

Salienta que não restou comprovado que o desmate ocorreu em área de reserva legal.

Aduz que, conforme interpretação do inciso I, do artigo 2°, do Decreto Federal n. 3179/99, a multa só pode ser lavrada após “advertido o autuado”.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover à Apelação.

O Agravado apresentou suas contrarrazões ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 160361184).

É o Relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM, OAB/MT 4.717-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Amaury Teixeira Custodio, contra a decisão proferida, que rejeitou, monocraticamente, o Recurso de Embargos de Declaração, interposto pelo Agravante.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Analisando os autos originários, e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao citar expressamente a jurisprudência dominante do TJMT, referente ao presente caso. Veja-se:

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se pronunciou no mesmo sentido. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO ANULATÓRIA -AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA AMBIENTAL - DECRETO No3179/1999 - LEI No 9605/1998 - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA TIPICIDADE - VIOLAÇÃO -INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA- ASSESSOR TÉCNICO - INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL PARA LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO ATIVIDADE PRIVATIVA DE AGENTE FISCALIZADOR - LC 38/95 -INOVAÇÃO RECURSAL - INADMISSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1. O Decreto Federal3179/1999 é norma regulamentadora, disciplinando as sanções administrativas insculpidas no art. 70 da Lei no9.605/1998. Na função regulamentadora, o decreto complementa, através de regras específicas, a matriz genérica da Lei. Por essa razão não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade e tipicidade. 2. Se o apelante não deixou de apresentar, em momento algum, suas defesas, sejam elas administrativa ou judicial, como é o caso desta ação, não há que se falarem ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Se o argumento não constou da inicial ou da sentença recorrida, constitui inovação recursal, o que é inadmissível na sistemática processual vigente. (Ap37389/2011, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK).

Assim, não há falar se em nulidade da decisão monocrática e/ou afronta aos artigos 932 do CPC ou à Súmula no 568 do STJ.

De igual modo, a decisão monocrática não merece reparos, como faz crer o ora agravante.

Não bastasse isso, o
decisum
embargado ao analisar questão de fundo, consignou que a infração cometida foi devidamente enquadrada com base o Decreto Federal 3179/99 que “estava vigente à época da lavratura do auto de infração, que ocorreu no ano de 2006”, ressaltando ainda que o referido decreto foi revogado pelo decreto 6514/2008, e que não houve abolição da conduta, mas sim, continuidade típica normativa “de modo que não há que se falar em nulidade do auto de infração nesse aspecto, tendo descrito conduta que já era típica e proibida”, e que o desmate ocorreu em 376,615 hectares de reserva legal sem a devida autorização do órgão ambiental estadual, “violando, desse modo, o disposto no art. 39 do Decreto Federal n. 3.179/1999 (vigente à época dos fatos).

Desse modo, não há falar se em ilegalidade do ato administrativo impugnado – Auto de Infração n. 100.046 de 15.6.2006 – por violação do princípio da reserva legal, por conseguinte, em vício quanto ao elemento forma.

Igualmente, não verifico qualquer irregularidade e/ou vício quanto à forma adotada Administração Pública Estadual quando da lavratura do Auto de Infração n. 100.046 de 15.6.2006 (fl. 89-v), mormente em relação a sustentada necessidade de prévia advertência da irregularidade praticada quando da imposição da medida de sanção de multa.

Assim, a multa administrativa foi aplicada no exercício do poder discricionário da administração, não podendo ser modificada em sede judicial, porquanto teve sua aplicação pautada nos princípios da legalidade e legitimidade. Por se tratar de normal legal vigente à época da lavratura do auto de infração, deve ser aplicado ao caso em apreço.

Logo, a multa é dívida, haja vista que é incontroverso nos autos que o Apelante promoveu conduta que violou a proteção ao meio ambiente, situação que justifica a aplicação da sanção de multa, independentemente de prévia advertência.

Além do mais, as autuações exaradas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) foram lavradas por autoridade competente, segundo previsão contida no artigo 70, §1°, da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), que inclusive serviu de fundamento legal para as autuações, foi conferida competência aos funcionários de Órgãos Ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA para lavrar autos de infração ambiental quando verificada ofensa à legislação vigente.

A lei não discrimina exatamente quais cargos são designados para lavrar auto de infração, sendo genérica ao dispor que todos os funcionários integrantes dos órgãos do SISNAMA detêm o poder necessário para tanto.

Logo, não pode o particular querer impor um rol taxativo naquilo que a lei não exige. Assim, os agentes de defesa ambiental, técnicos responsáveis por lavrar os autos de infração no caso sob exame atuaram na condição de representantes da SEMA/MT, órgão envolvido na defesa e preservação do meio ambiente, colocando em prática o exercício do poder de polícia de que o mesmo é detentor.

Sendo assim, não há o que se falar em nulidade do auto de infração por incompetência do agente autuante e, nem mesmo, em inaplicabilidade do Decreto n. 3.179/99.

De outra maneira, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
atacado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 28 DE AGOSTO DE 2023:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 04.9.2023.

SESSÃO DE 06 DE SETEMBRO DE
2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA
BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Amaury Teixeira Custodio, contra a decisão que rejeitou, monocraticamente o Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo ora agravante, mantendo a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação apresentado em face da sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos formulado na exordial por não vislumbrar vícios que invalidassem o Auto de Infração e o Processo Administrativo que resultaram na CDA no. 201513409, decorrente de dano ambiental praticado, qual seja o desmate em reserva legal de 376,615 hectares.

O ilustre
Relator
, Exmo. Desembargador Márcio Vidal
desproveu
o recurso de agravo interno, sendo
acompanhado
pela Exma. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
(1a Vogal).

Pedi vista dos autos para melhor análise da alegação referente a nulidade do auto de infração, ao argumento de que, no momento da lavratura do Auto de Infração no 100046/2006, não havia sido aprovada a localização da área de Reserva Legal na propriedade.

Na presente hipótese, após examinar os autos, verifica-se que o recurso não merece provimento.

Isso porque, não há o que se falar que a área não se tratava de Área de Reserva Legal, visto que a verificação da infração ambiental foi detectada por imagem de satélite e confirmada
in loco
, conforme consta do auto de infração n. 100046, datado de 15-5-2006, e Relatório Técnico n. 300/SUAD/CFF/06.

O desmatamento ocorrido em área de reserva legal, também restou comprovado no Parecer Técnico n. 9268/GLR/CLPR/SGF/2007, emitido no Processo Administrativo n. 97925/2005, no qual a parte requerente almejava a concessão de licença ambiental única. Veja-se:

[...]. Quanto a compensação de Reserva Legal Degradada

De acordo com a tipologia vegetal, a propriedade necessita de uma área de reserva legal total de 3.691,8676ha, equivalente a 80% da área da matrícula.

A área de reserva legal intacta da propriedade é insuficiente para atender o percentual informado acima, desta forma, o requerente solicita, na pessoa do procurador Sr. Renato Spinelli Neto, com base no inciso II, artigo 62-A da Lei Complementar 232, de 21 de dezembro de 2005, a compensação da área de reserva legal degradada por outra área na mesma micro bacia, sendo necessária uma área de 1.397,8886 há.

[...].

Consta às folhas 217 a 222 dinâmica de desmate elaborada pela Coordenadoria de Geoprocessamento – COGEO, onde pode ser verificado que a área de reserva legal da propriedade foi suprimida após 1999.

[...].

Área de reserva legal intacta é de 2.293,9790ha equivalente a 49,71% da matrícula, e área de reserva legal degradada de 1.397,8886ha equivalente a 30,29%.

Desse modo, ao contrário do afirmado pelo agravante, demonstrado está que houve desmatamento em área de reserva legal do imóvel autuado.

No que tange aos demais pontos,
acompanho

in totum
, o voto do eminente Desembargador Relator, para
desprover
o recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023